Tribunal: TJBA
Processo: 0525351-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525351-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V. B. S. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MIGRAÇÃO INTERNA ENTRE PLANOS DA MESMA OPERADORA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARÊNCIA A MENOR HIPOSSUFICIENTE COM DOENÇAS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a portabilidade de carência contratual no plano de saúde, mas rejeitou o pedido indenizatório. A parte autora, menor portador de múltiplas enfermidades graves, mudou de plano de saúde em razão da demissão do genitor e requereu portabilidade interna, tendo a operadora imposto indevidamente nova carência. Recorreu-se buscando a reforma da decisão para condenação da operadora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde agiu de forma abusiva ao impor carência em contrato migrado sob portabilidade; (ii) determinar se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora impõe indevidamente nova carência ao beneficiário, apesar da migração interna entre planos da própria operadora, com aditivo contratual expressamente prevendo redução de carências e documento posterior reconhecendo a isenção de carência.

4.
Estão preenchidos os requisitos da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, conforme alegado e comprovado nos autos, sem qualquer justificativa válida da operadora para negar a portabilidade.

5.
A negativa de cobertura se dá em contexto de gravidade, envolvendo menor acometido por múltiplas doenças graves e com necessidade de atendimento médico contínuo e urgente, o que agrava o dano causado.

6.
A jurisprudência reconhece que a negativa indevida de cobertura médica, especialmente em situações de risco, configura dano moral in re ipsa.

7.
A conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, gerando angústia e sofrimento à família do menor, o que justifica a reparação.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido para
condenar o plano de saúde ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, substituídos pela taxa SELIC a partir da Lei nº 14.905/2024. A parte ré arcará ainda com o pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, a serem destinados ao FAJDPE/BA, nos termos da legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525351-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
V. B. S. representado por PATRICIA BARBOSA SANTANA

e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente